Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700052-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUAN CARLOS DE SOUZA HOLANDA IMPETRANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEISON RIOS NASCIMENTO em favor de RUAN CARLOS DE SOUZA HOLANDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Id 79906768), nos autos n° 0000612-42.2019.8.07.0020, que indeferiu o pedido do paciente, em face da negativa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal. Em sua inicial (Id 79906761), o impetrante narra que após a prolação de sentença chamou o feito à ordem e requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para que fosse reavaliada a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, sob o fundamento de que o instituto poderia ser aplicado até o trânsito em julgado da condenação. Todavia, o órgão ministerial recusou-se a ofertar o acordo, manifestação que foi acolhida pelo Juízo de origem. Alega que o ANPP pode ser proposto até o trânsito em julgado, que a maior reprovabilidade da conduta não constitui óbice automático à benesse e que é ilegal a utilização da pena concretamente fixada na sentença como critério impeditivo, defendendo que deve prevalecer a pena mínima cominada em abstrato. Sustenta, ainda, que a nova realidade jurídica exige manifestação ministerial devidamente motivada, afirmando estarem preenchidos os requisitos legais. Postula, em sede liminar, que seja determinada nova manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do ANPP, inclusive com remessa ao órgão superior em caso de nova recusa. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por ausência de previsão legal expressa, sendo cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente do Judiciário. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado à proteção imediata da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida ilegalmente. Por sua própria natureza, a via eleita impõe limitações quanto às matérias passíveis de exame, restringindo-se às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. No caso em exame, a insurgência do impetrante decorre da não propositura do Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente. Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, reprimenda posteriormente redimensionada, em sede de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, para 4 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, e 25 dias-multa. Estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, bem como o Agravo Regimental em Habeas Corpus perante as Instâncias Superiores. Em análise preliminar, verifica-se que a recusa do Ministério Público ao oferecimento do ANPP encontra-se devidamente fundamentada em razões objetivas, afastando qualquer alegação de arbitrariedade. Conforme consignado pelo órgão ministerial: “(...) o delito foi revestido de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que o peticionante apresentou documento falso em abordagem policial e para ocultar o crime de receptação. Importa também registrar que RUAN é detentor de maus antecedentes. Ademais, a pena em concreto fixada na sentença ultrapassa 4 anos de reclusão, de modo que, por essa razão também não é cabível a benesse vindicada (ID 187567501).” Ainda que a impetrante sustente a ilegalidade da decisão, é pacífico o entendimento de que o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, não se tratando de direito subjetivo do réu. Além dos requisitos objetivos previstos nos incisos do § 2o do art. 28-A do Código de Processo Penal, o ANPP exige o preenchimento de requisitos subjetivos, expressamente previstos no caput do dispositivo legal, notadamente a avaliação acerca da necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. Assim, a negativa fundamentada, baseada em elementos concretos do caso, não configura ilegalidade. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, compete ao investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público quando ausente motivação idônea na recusa, não cabendo ao Magistrado compelir o Ministério Público a ofertar o ANPP ou revisar a decisão ministerial devidamente fundamentada. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR. DISCRICIONARIEDADE DO PARQUET. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O oferecimento do acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, conforme o art. 129, I, da Constituição Federal, não configurando direito subjetivo do investigado. 4. O art. 28-A, § 2o, II, do CPP veda a aplicação do ANPP quando existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, circunstância presente no caso concreto, ante as anotações infracionais e a quantidade de droga apreendida. 5. A recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada em razões objetivas, afastando a hipótese de arbitrariedade e tornando inaplicável a remessa ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, que a admite apenas quando ausente motivação idônea. 6. A jurisprudência do STF e do STJ consolida que o Poder Judiciário não pode compelir o Ministério Público a ofertar o ANPP, tampouco revisar o mérito de decisão ministerial regularmente fundamentada. 7. O habeas corpus não se presta à revisão de juízo discricionário do Ministério Público, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na negativa do acordo e no indeferimento judicial da remessa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento do acordo de não persecução penal é faculdade exclusiva do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A recusa fundamentada do Ministério Público em propor o ANPP afasta a obrigatoriedade de remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 3. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito da decisão ministerial quando esta estiver lastreada em fundamento legal e motivação idônea. (Acórdão 2072637, 0741080-57.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Diante desse cenário, não se evidencia, em uma análise preliminar, constrangimento ilegal manifesto capaz de justificar a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR